Tribunal: TJMT
Processo: 1000447-94.2019.8.11.0010
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000447-94.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE DAMASCENO JACOB - CPF: 014.679.341-27 (APELANTE), KLEITON LOPES DA SILVA - CPF: 002.004.511-54 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE DAMASCENO JACOB - CPF: 014.679.341-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. F. J. D. S. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS

– PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – REVELIA DO

GENITOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA –
NECESSIDADES EXTRAORDINÁRIAS A TORNAR NECESSÁRIA A SUA MAJORAÇÃO
NÃO DEMONSTRADAS - RECURSO DESPROVIDO.

São presumidas as necessidades dos filhos menores. Os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentado frente aos recursos da pessoa obrigada.

Ausente prova efetiva da possibilidade do alimentante e da necessidade extraordinária da adolescente, a justificar a majoração da obrigação alimentícia fixada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 1000447-94.2019.8.11.0010
.

APELANTE:
M. F. J. D. S., representada por CRISTIANE DAMACESNO JACOB

APELADO:
KLEITON LOPES DA SILVA

Processo
: Ação Revisional de Alimentos - 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
M. F. J. D. S., representada por CRISTIANE DAMACESNO JACOB
.

Ação
: Ação Revisional de Alimentos que
M. F. J. D. S., representada por CRISTIANE DAMACESNO JACOB
move contra
KLEITON LOPES DA SILVA.

Sentença
(Id. 204680560): julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícias, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
: Suscita, em síntese, a necessidade da reforma da sentença, para o fim de majorar os alimentos para o patamar de 45,10% do salário mínimo vigente.

Alega que a representante da Apelante não possui condições financeiras de arcar sozinha com as despesas da menor, bem como que o apelado trabalha em Fazendas e aufere bons rendimentos.

Sustenta ainda, que os alimentos foram fixados há mais de dez anos, sendo natural o aumento das necessidades da alimentanda, que conta hoje com 15 anos.

Sem Contrarrazões
.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 213098655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação
interposta por
M. F. J. D. S., representada por CRISTIANE DAMACESNO JACOB
.

Ação
: Ação Revisional de Alimentos que
M. F. J. D. S., representada por CRISTIANE DAMACESNO JACOB
move contra
KLEITON LOPES DA SILVA.

Sentença
(Id. 204680560): julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícias, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia em saber se é cabível o pedido de majoração do valor dos alimentos fixados em 39% para o percentual de 45,10% do salário mínimo, da menor, M.F.J.D.S., nascida em 24/12/2008, hoje com 15 anos de idade.

É sabido que os alimentos devem ser sempre proporcionais não só às necessidades daquele que deve recebê-los, mas também às possibilidades daquele que deve fornecê-los, conforme a regra do art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

Com efeito, o artigo 1.699 dispõe que:

“
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
”

Da moldura fática retratada
, extrai-se que a filha, nascida
em 24/12/2008, conta hoje com 15 anos de idade,
e que as necessidades básicas e despesas daí avindas são presumíveis em razão da menoridade.

Verifica-se ainda, que o apelado foi revel, de maneira que não há condições de mensurar a sua real capacidade contributiva, bem como que a apelante não se desincumbiu de comprovar a necessidade extraordinária ou a possibilidade econômica financeira do genitor que justificasse alteração do valor anteriormente acordado.

Assim, é caso de manutenção dos alimentos como fixados.

Nessa linha se manifestou a d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 213098655):

“(...). Na hipótese, embora a recorrente sustente que o recorrido possui condições de pagar alimentos no importe de 45,10% do salário mínimo, não trouxe qualquer prova nesse sentido.

(...)

Diante de tais circunstâncias, deve ser mantida a obrigação alimentícia no patamar arbitrado na sentença, notadamente porque não há justificativa plausível para pretendida majoração.

Pelo exposto, a manifestação ministerial é pelo desprovimento do recurso aviado, para se manter inalterada a r. sentença combatida. (...)” (g.n.)

Desse modo, o quadro apresentado não autoriza a majoração postulada, porque, frisa-se, não há como mensurar a capacidade contributiva do genitor e não foi comprovada a necessidade extraordinária da adolescente capaz de elevar o valor fixado.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PLEITOS RECÍPROCOS DE REDIMENSIONAMENTO DA VERBA ALIMENTAR ESTABELECIDA AO MENOR NO PATAMAR DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO ALIMENTANTE, PARA A HIPÓTESE DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO FORMAL, E EM 35% DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL, NO CASO DE DESEMPREGO OU VÍNCULO INFORMAL. MANUTENÇÃO DO MONTANTE.
AUSÊNCIA DE QUALQUER EXCEPCIONALIDADE, TAMPOUCO ACRÉSCIMO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE.
NÃO PROVANDO AMBAS AS PARTES TANTO O DECRÉSCIMO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE A ENSEJAR A REDUÇÃO DO PENSIONAMENTO,
TAMPOUCO A EXISTÊNCIA DE NECESSIDADES EXTRAORDINÁRIAS OU SUPERIORES ÀQUELAS ÍNSITAS À FAIXA ETÁRIA A TORNAR NECESSÁRIA A SUA MAJORAÇÃO, NÃO MERECEM GUARIDAS AS INSURGÊNCIAS RECURAIS, DEVENDO SER MANTIDO O PENSIONAMENTO TAL QUAL FIXADO PELO JUÍZO A QUO
, NO PATAMAR DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA ALIMENTANTE, PARA A HIPÓTESE DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO FORMAL, E EM 35% DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL, NO CASO DE DESEMPREGO OU VÍNCULO INFORMAL, NA MEDIDA EM QUE ESPELHA O USUALMENTE ARBITRADO POR ESTA CÂMARA CÍVEL EM CASOS ANÁLOGOS, EM QUE OS ALIMENTOS SE DESTINAM A UM ÚNICO FILHO, MENOR DE IDADE, SEM NECESSIDADES EXTRAORDINÁRIAS COMPROVADAS. RECURSOS DESPROVIDOS”.
(Apelação Cível, Nº 50208702820198210010, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 02-03-2023) (g.n)

Posto isso, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024